Tribunal: TJDFT
Processo: 0706549-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706549-61.2020.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILSON CAMACHO, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, EDILSON CAMACHO D E C I S Ã O Com amparo no artigo 147 do Código de Processo Civil, declaro-me impedido para o exercício da função jurisdicional no presente feito, em face da relação de parentesco de terceiro grau, na linha colateral, com o i. magistrado que sentenciou o feito, Dr. Pedro Oliveira de Vasconcelos. Nesse sentido, restituo os autos para fins de redistribuição. Brasília/DF, 5 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator